Tribunal: TJMT
Processo: 1004465-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004465-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), WIRAN ATAIDES DA SILVA - CPF: 906.656.431-87 (AGRAVANTE), JOSE DE ASSIS JACOBSON - CPF: 067.525.781-68 (AGRAVADO), SELMA MARIA BARBOSA DE SOUSA JACOBSON - CPF: 651.179.301-00 (AGRAVADO), SILVIA REGINA MASCARELLO MASSARO - CPF: 014.571.749-60 (ADVOGADO), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (ADVOGADO), LORENZO MASCARELLO MASSARO - CPF: 078.093.199-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERDAS E DANOS.
PRELIMINAR DE
COMPETÊNCIA TERRITORIAL
. NATUREZA PESSOAL DA DEMANDA.

TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO

E INDISPONIBILIDADE DA MATRÍCULA
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO CONSIGO PR
ÓPRIO

MEDIANTE ABUSO
NO USO DE
PROCURAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA À PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio do registro da escritura pública de compra e venda lavrada em favor do agravante e a indisponibilidade da matrícula do imóvel rural Fazenda Santa Marta, sob a matrícula no 3.127 do CRI de
Colniza
/MT, no contexto de
A
ção declaratória de nulidade de escritura pública c/c pedido de perdas e danos.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se:
(i)
preliminar de

competência do
Juízo
; (
ii
)
a presença

d
os requisitos para a concessão da tutela de urgência que impõe restrições registrais ao bem litigioso.

III. Razões de decidir

3.
O Juízo é competente, tendo em vista que a
controvérsia versa sobre a validade do negócio jurídico, e não sobre direito real, sujeita à competência territorial relativa (CPC, art. 47, § 1o)
.

4.
A ação apura possível má-fé no uso da procuração, legitimando a escolha do foro do domicílio do réu
.

5.
A tutela de urgência é adequada, pois há verossimilhança nas alegações e risco de alienação do bem a terceiros de boa-fé.

6. A medida deferida não constitui constrição judicial e tem por finalidade assegurar a utilidade da futura decisão
(
art. 300 do CPC
)
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar rejeitada.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1.
A ação por abuso
no uso
de
procuração
tem natureza pessoal e segue a regra de competência territorial relativa do art. 47, § 1o, do CPC.

2.
Admite-se tutela de urgência para averbação da ação e bloqueio registral, visando proteger a efetividade da jurisdição, desde que atendidos os requisitos do art. 300 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 47, § 1o, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
no 1.048.937/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22.02.2011; STJ, CC no 193.637/STJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 14.04.2023; TJMT, AI no 1028816-21.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
WIRAN ATAÍDES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
/MT, n
a

Ação declaratória de nulidade de escritura pública c/c pedido subsidiário de condenação por perdas e danos
no
1000719-51.2026.8.11.0040
,
proposta
por

JOSÉ DE ASSIS JACOBSON
e
SELMA MARIA BARBOSA DE SOUZA JACOBSON
.

A decisão
deferiu a tutela de urgência para bloquear
o registro da escritura pública de compra e venda lavrada em 27/10/2022, no
Livro no
79, folhas 108
e 109, do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, outorgada em favor do Réu
Wiran

Ataides
da Silva
, bem como determin
ar

o bloqueio e
a indisponibilidade da
matrícula do imóvel rural denominado Fazenda Santa Marta, objeto da Matrícula no 3.127 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Colniza
/MT, a fim de impedir qualquer ato de alienar, onerar ou dispor do bem
,
até o julgamento final da presente demanda
(id.
220974405,
Pje
1a
).

O agravante sustenta
a nulidade da decisão por vício de comp
etência, ao argumento de que o J
uízo não detém jurisdição sobre o foro da situação do imóvel.

Aponta que os fatos já foram objeto de análise administrativa conclusiva, no âmbito do Processo de Suscitação de Dúvida Registral no 0062624-39.2022.8.11.0000, ocasião em que se reconheceu, com confirmação em grau recursal (no 0041285-92.2025.8.11.0105), a caducidade da
prenotação
do título anterior (de 2009) e a plena regularidade formal do título lavrado em seu favor, no ano de 2022.

Aduz a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida
e que a medida se mostra desproporcional e excessiva
, devendo ser
admi
tida
a prova emprestada colhida no referido procedimento administrativo, alegando identidade de objeto e observância do contraditório.

Requer o provimento do recurso para revogar
a
decisão e
reconhece
r
a inexistência dos requisitos legais para a manutenção do bloqueio registral e da indisponibilidade da matrícula no 3.127

(id.
344083371
).

Determinado ao agravante a
demonstr
ação da
sua condição financeira

para análise do pedido da gratuidade da justiça (id. 344297859
), este promoveu o recolhimento do preparo recursal no id. 344323367.

Os agravados postulam
pel
a manutenção da decisão, sustentando a competência do
J
uízo,
dada
a natureza pessoal da ação fundada em alegada fraude. Asseveram que a decisão administrativa
se
limitou à regularidade formal, sem afastar a necessidade de análise judicial
quanto à tese de fraude e

d
efendem a presença dos requisitos da tutela de urgência
(id.
344357895
)
.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo foi indeferido
(
id. 3
46215379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A
controvérsia não versa diretamente sobre o domínio ou a titularidade do imóvel, mas sim sobre a validade de ato jurídico que culminou na lavratura de escritura pública de compra e venda supostamente eivado de vício
,
praticado com desvio de finalidade da procuração outorgada ao agravante.

Cuida-se
, portanto,
de pretensão voltada à desconstituição de negócio jurídico por
suposta
fraude,
configurando
natureza pessoal da demanda.

Nessa hipótese
, a competência territorial é relativa,
aplicando-se
o art. 47
,
§ 1o, do CPC, que estabelece: “
O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição
se o litígio não recair
sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova
.
”

No caso,
verifica-se que a lide
objetiva apurar
possível má-fé
de realizar contrato consigo mesmo

e na suposta simulação de pagamento do preço. Trata-se, pois, de
competência relativa,
visto que
relativa
à demanda
de
n
atureza pessoal
,
não se sujeitando ao rito e à lógica das ações reais imobiliárias.

Desse modo, legítima a fixação da competência no foro do domicílio
do agravante
,

ou seja,
comarca de Sorriso/MT.

Nesse sentido:

“
Direito Processual Civil.
Agravo de Instrumento.
Ação Declaratória de Nulidade De Registros c/c Exoneração de Garantia Hipotecária. Cláusula de Eleição de Foro. Natureza Pessoal da Demanda. Competência Territorial Relativa.
Validade da Cláusula de Eleição de Foro. Recurso Provido.

[...]

3.
A controvérsia não recai diretamente sobre direito real, mas sobre a validade do negócio jurídico que instituiu a hipoteca, o que confere à demanda natureza pessoal.

4.
O art. 47 do CPC estabelece competência absoluta apenas nos casos em que o objeto da demanda é direito real sobre imóvel nos moldes do §1o (propriedade, servidão, divisão demarcação de terras e de nunciação de obra nova). Fora dessas hipóteses, a competência é relativa e pode ser modificada por convenção entre as partes.

5. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, Ações que questionam a validade da hipoteca ou visam sua extinção têm natureza pessoal, admitindo-se a derrogação da competência territorial pelo foro de eleição, salvo nos casos de hipossuficiência e desde que não inviabilizado o acesso ao Poder Judiciário.

6.
No caso, não há elementos que indiquem hipossuficiência do Agravado ou inviabilidade de acesso ao Judiciário, sobretudo em razão da tramitação eletrônica do processo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A ação que busca a nulidade de registro hipotecário por vício no título constitutivo tem natureza pessoal, ainda que envolva repercussões sobre direito real.
2
. Fora das hipóteses previstas no art. 47, §1o, do CPC, a competência territorial é relativa e pode ser modificada por cláusula de eleição de foro.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 47, caput e § 1o;
CC, art.
1.225, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 1.048.937/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22.02.2011; STJ, CC n. 193.637/STJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 14.04.2023

(
TJMT,
N.U 1003742-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)
.

Diante disso, AFASTO
a preliminar
arguida.

VOTO
-
MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia
se limita

à
decisão que deferiu a tutela de urgência para imposição de restrições ao registro imobiliário do bem litigioso.

Na origem, trata-se de
A
ção declaratória de nulidade de
escritura pública c/c pedido subsidiário de condenação por perdas e danos,
objetivando a
declaração de nulidade da
escritura pública de compra e venda lavrada em 27/10/2022.

Os autores alegam que
outorgaram procuração ao réu, ora agravante, com a finalidade exclusiva de regularização de escritura anterior, datada de 2009, em favor de terceiros, mas que este teria se valido indevidamente do mandato para efetuar a transferência do bem para si próprio,
qual seja,
o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Marta
, objeto da matrícula no 3.127 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Colniza
/MT.

C
onforme
narrativa do agravante,
os fatos foram objeto de análise administrativa conclusiva, no âmbito do Processo de Suscitação de Dúvida Registral no 0062624-39.2022.8.11.0000, sendo reconhecida a caducidade da prenotação do título anterior (de 2009) e a plena regularidade formal do título lavrado em seu favor, no ano de 2022
e, por isso
,
restam ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Nesta fase, não é dado ao julgadorexaurir o mérito da controvérsia, especialmente quanto à qualificação jurídica do negócio que pretende a nulidade.

Para fins de tutela de urgência, impõe-se a observância dos critérios dispostos no art.
300,
do CPC, quaissejam,aprobabilidade do direitoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito encontra respaldo
na escritura pública registr
ada em favor dos compradores Sandro e Arlete Ramos (id.
220525737
,
Pje
1a
)
, em 15/01/2009
, assim como os demais que são: declarações de reconhecimento
de limites geográficos,
memorial descritivo,
laudo técnico
de
georreferenciamento
(
I
d
’s
.

220527142
,
220527145
e
220527150
,
Pje
1a
)
.

Referido
s elementos, à luz da cognição sumária,conferem verossimilhança às alegações e justificam a necessidade de averbação da existência daAção anulatória na matrículado imóvel sobn.o
3.127, CRI de
Colniza
/MT
.

O perigo de dano também se mostrapresente, na medida em que a ausência de averbação daação anulatóriana matrícula do imóvel compromete a eficácia da tutela jurisdicional perseguida, ao permitir a eventual alienação do bem a terceiros de boa-fé.

Essa circunstância enseja risco concreto de prejuízos de difícil reparação, além de potencial instabilidade jurídica quanto à titularidade do bem.

A medidade
bloqueio da escritura pública, assim como a
averbaçãopossui caráter cautelar, não gerando restrição ao direito de propriedade ou à disponibilidade do bem, tampouco implica constrição judicial.

Trata-se de medida proporcional e adequada pararesguardar a eficácia da futura decisão, prevenindo o perecimento do direito em litígio.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta
Corte
, inclusive,
de minha
relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE CORRETAGEM. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. TUTELA DE
URGÊNCIA.
INFORMAÇÃO REGISTRAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para averbação da existência de ação de arbitramento e cobrança de corretagem nas matrículas de dois imóveis negociados, cuja intermediação teria sido realizada pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória com o fim de averbar, a título informativo, a existência de ação judicial relativa à cobrança de corretagem nas matrículas dos imóveis supostamente intermediados pelo
agravante.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, com base no art. 167, II, item 12, da L. no 6.015/1973, como medida de publicidade registral, desde que presentes indícios da relação
jurídica.

4. A tutela de urgência requerida não possui caráter constritivo ou impeditivo de disposição dos bens, tratando-se
de medida meramente informativa, reversível e compatível com o poder geral de
cautela.

5. A existência de ata notarial e outros elementos nos autos
é suficiente
, em sede de cognição sumária, para indicar plausibilidade jurídica e risco de dano à efetividade do provimento final, diante da possibilidade de alienação dos bens litigiosos sem o conhecimento de terceiros.

6. A ausência de
angularização
da relação processual de origem não impede o julgamento do recurso, ante a legalidade do contraditório diferido, conforme precedentes do STJ e deste
Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis descritos na
inicial.

Tese de
julgamento:

“1. É cabível a averbação da existência de ação de cobrança de corretagem nas matrículas dos
imóveis objeto
da demanda, como medida de publicidade registral e preservação da utilidade do provimento jurisdicional, quando presentes indícios da intermediação imobiliária e risco de frustração da execução.”

“2. A tutela provisória de natureza informativa pode ser concedida mesmo antes da citação dos réus, nos termos do art. 301 do CPC, sendo legítima a adoção do contraditório diferido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 301; L. no 6.015/1973, art. 167, II,
12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgInt
no RMS 49705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 01.12.2016; TJMT, AI 1026186-65.2020.8.11.0000, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022;
TJMT,

EDcl
0025571-08.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

(
TJMT,
N.U 1028816-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Portanto,
presentes os requisitos legaisparaa concessãoda tutela de urgência,a
manutenção
da decisãoé medida que se impõe.

Diante do exposto,

REJEITO a preliminar arguida e

NEGO
PROVIMENTO ao Agravo de
instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026